Tribunal: TJDFT
Processo: 0726446-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por MURILO HINOJOSA DE SOUSA em face de ato atribuído ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL e DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE, consubstanciado na sua eliminação do concurso para o cargo de Auditor de Controle Externo (ACE) do Tribunal de Contas do Distrito Federal , regido pelo Edital 1-TCDF/ACE, de 13/02/2020. Em síntese, sustenta que foi aprovado na prova objetiva, mas na parte discursiva não alcançou pontuação suficiente à aprovação. Afirma que interpôs recurso administrativo, todavia, obteve apenas uma pequena majoração da nota da questão 1 e continuou eliminado do certame. Argumenta que a correção da prova não observou o padrão de respostas definitivo das discursivas definido pela própria banca organizadora – Cebraspe -, em desrespeito ao edital do concurso e conseqüente ofensa ao principio da legalidade. Invoca a teoria dos motivos determinantes e sustenta que publicado o edital, ocorre a neutralização da competência discricionária da Administração, impondo-se a obrigatoriedade de sua observância, inclusive quanto aos critérios de correção. Cita precedentes que considera favoráveis à pretensão mandamental, invoca o artigo 50, § 1o da Lei Federal 9784/99, aplicável ao Distrito Federal por força da Lei Distrital 2.834/2001, assevera que há perigo na demora tendo em vista que o resultado final já foi homologado, afigurando-se iminente as primeiras nomeações . Pugna pela concessão de liminar para suspender as nomeações para o cargo de Auditor de Controle Externo (ACE) do Tribunal de Contas do Distrito Federal - Edital 1-TCDF/ACE, de 13/02/2020 ou, subsidiariamente, a reserva de vaga em seu favor que seja reservada vaga até julgamento definitivo do mandamus. No mérito, a concessão da Segurança para que se lhe atribua mais 9,88 pontos á sua nota da prova discursiva, revertendo a sua eliminação no certame e classificando-o na lista do resultado final do cadastro de reserva. Subsidiariamente, que seja determinado às autoridades impetradas a realização de nova correção das discursivas com observância dos critérios previstos no padrãod e respostas. Comprovante de custas conforme ID Num. 28252925 - Pág. 1 e ID Num. Num. 28252926 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Passo ao exame do pedido liminar. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. No caso, sob uma análise de cognição sumária, tenho que não se mostram presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar pleiteada, pois conforme entendimento há muito consolidado, “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” Não se olvida que o conteúdo editalício gera vinculação à própria Administração, inclusive quanto aos critérios de correção de prova previamente estabelecidos. No entanto, os elementos que instruem a pretensão mandamental, pelo menos num inicial e provisório exame, não demonstram, para fins de concessão de liminar, que houve inobservância do padrão de respostas traçado pela banca organizadora, sobretudo considerando que todas as argumentações do candidato no recurso administrativo apresentado contra o resultado provisório das provas discursivas foram respondidas justificadamente, sempre esclarecendo a razão pela qual não se atribuiu às questões a pontuação almejada pelo candidato. (id 28252922 - Págs. 1 / 2). Além de não se verificar, prima facie, ilegalidade manifesta que autorize a concessão do pleito liminar vindicado, impende registrar, ainda num inicial e provisorio exame, a falta do requisito do perigo da demora pelo qual não possa aguardar o Impetrante a regular instrução do feito, com oitiva das autoridades impetradas, porquanto segundo noticiado na própria Inicial, ainda que alcance a pontuação almejada, não será classificado dentro do número de vagas destinadas ao provimento dos cargos. Ademais, não há indicativos de iminente convocação de candidatos em cadastro de reserva. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Solicitem-se informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 26 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator